Tribunal: TJMT
Processo: 0001458-85.2014.8.11.0032
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 92234/2017
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE TAC – COMPROVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Firmado o TAC, devem as obrigações ali assumidas ser cumpridas pelas partes.
A ausência de provas, quanto ao cumprimento das obrigações constantes do TAC, implica o improvimento do recurso.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, em face de sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que julgou procedente os pedidos do exequente e determinou a expedição do competente ofício requisitório.
Sustenta o Apelante a necessidade de reforma da sentença, porquanto enfrentou problemas administrativos, e que o inadimplemento se deu em virtude da ausência de orçamento, invocando vício de consentimento, onde pugna pelo provimento do apelo a fim de que seja julgada improcedente a execução.
Contrarrazões recursais às fls. 113/120 do CD.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBRO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, em face de sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que julgou procedente os pedidos do exequente e determinou a expedição do competente ofício requisitório.
O Ministério Público Estadual propôs a presente execução em desfavor do município em decorrência do descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado entre as partes que tinha por objeto a instalação de bomba d' água, instalação de reservatório e colocação de rede de distribuição de água para os moradores do distrito do Bauxi, bem como fazer o monitoramento quanto ao respectivo tratamento de água para consumo humano, efetuando-se de modo regular a devida limpeza envolta das áreas perfuradas.
Na ocasião, o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação entabulada era de 150 (cento e cinquenta) dias a contar do mês de janeiro de 2014.
Extrapolado o prazo o parquet executa a multa estabelecida pelo descumprimento do pacto.
Pois bem.
Nota-se que o Município, embora citado, deixou de apresentar embargos à execução, tornando-se revel no feito, motivo pelo qual foi julgada liminarmente a lide a fim de determinar a satisfação da obrigação por meio do ofício requisitório.
Não obstante a alegação do recorrente do adimplemento da obrigação, não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que deixou de manejar os embargos, ou seja, ação cognitiva onde poderia contrapor as alegações do recorrido.
Analisando os autos executivo, diante da ausência de embargos, entende-se que o Recurso não comporta provimento, uma vez que ficou efetivamente comprovado nos autos o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público, já que não comprovou de forma cabal o adimplemento das obrigações no prazo estipulado.
No mais, o descumprimento é evidente que o próprio recorrente confirma, pautado na impossibilidade orçamentária.
Nota-se que o TAC foi livremente pactuado entre as partes, portanto, as convenções estipuladas pelas partes têm força de lei.
Nesse sentido colho da jurisprudência:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CELEBRAÇÃO DE TAC – FECHAMENTO E DESMONTE DA ESTRUTURA DE ABATEDOURO CLANDESTINO – NÃO COMPROVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO – RISCO IMINENTE À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE – ATIVIDADE REGULAMENTADA PELO DECRETO 142/2006 – ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA – INOVAÇÃO RECURSAL – APELO IMPROVIDO. O abate clandestino de animais, por colocar em risco a saúde da comunidade local e o meio ambiente, deve ser coibido. Firmado o TAC, devem as obrigações ali assumidas ser cumpridas pelas partes. A ausência de provas, quanto ao cumprimento das obrigações constantes do TAC, implica o improvimento do recurso. Configura inovação recursal a apresentação de tese não posta à análise do Juízo de base. (APELAÇÃO No 156885/2014 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Data do julgamento 14-04-2015 - DES. MÁRCIO VIDAL)

Posto isso, pelas razões expostas, em consonância ao parecer Ministerial, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR